Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-82.2009.8.11.0082
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001369-82.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AINDA EM ANÁLISE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, mostrando-se acertada a sentença que extinguiu a execução, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado, o que afasta a existência de
descumprimento da obrigação.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que na Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0001369-82.2009.8.11.0082, ajuizada em face de IVOLZIR BEDIN, julgou
“extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR”
.

Sustenta o apelante que,
“embora as obrigações firmadas no TAC para recuperar a degradação de 21,0234 hectares de área de preservação permanente tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR, é incontroverso, por outro lado, que a obrigação em questão mantêm-se pendente de cumprimento, independente da emissão do CAR-MT”.

Aduz que,
“por mais que tenha ocorrido o advento de novas obrigações assumidas pelo executado a partir da inscrição no CAR, isso não configura a desobrigação quanto ao cumprimento do acordo anteriormente assumido”
.

Alega que a aplicação prática desta sentença em casos análogos implicaria na aceitação automática do cumprimento de quaisquer Termos de Compromisso previamente estabelecidos, baseada unicamente na inscrição no CAR. Tal procedimento resultaria em prejuízos ambientais incontestáveis e não representaria uma extinção legítima das obrigações em questão.

Assim, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida,
“a fim de que seja dado prosseguimento à ação de execução de obrigação de fazer, até que se ateste o integral cumprimento do título exequendo, ou ainda, que se pague o valor devido decorrente da mora”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 205228153).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 213721158).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença que determinou a extinção da execução de obrigação de fazer, consistente no cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 471/2003, celebrado entre o executado/apelado e a então Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A sentença extinguiu a execução, fundamentando-se na prorrogação das obrigações contidas no TAC, devido à emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Consignou que, atualmente, a regularização ambiental é conduzida através do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), e o cadastro em questão ainda está sob análise do órgão ambiental competente.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que as novas obrigações assumidas pelo executado a partir da inscrição no CAR não configura a desobrigação quanto ao cumprimento do acordo anteriormente assumido.

Não obstante as alegações do apelante, o recurso não merece acolhimento.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 592/2017, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental. O artigo 13, da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

“Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.”

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da Lei Complementar Estadual nº 592/2017. Veja-se:

“Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.”

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei Complementar nº 592/2017 foi regulamentada no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, pelo Decreto nº 1.491/2018, cujo artigo 3º não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

“Art. 3º - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.”

Não bastasse isso, o artigo 25, da LCE n. 592/2017, deixou expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de preservação permanente e de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, devem ser revistos para se adequarem à Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

“Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012.”

No caso, é incontroverso que o recorrido realizou a inscrição da sua propriedade no CAR, e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, estando o respectivo cadastro atualmente em processo de análise

Ademais, o artigo 47, §1o, da Instrução Normativa SEMA n. 03, de 25 de março de 2022, dispõe que a inscrição no SIMCAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental representa pedido de readequação, revisão, prorrogação de termo anteriormente firmado sob a égide da legislação até então vigente. Veja-se:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012.”

Sendo assim, é certo que houve a prorrogação das obrigações assumidas no TAC, com a inscrição no CAR e, portanto, cabe ao recorrido adequar às normas vigentes, não havendo falar-se em descumprimento da obrigação, visto que o cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado.

(N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DANO AMBIENTAL - EXTINÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Nos termos da vasta jurisprudência desta Corte, uma vez realizada a inscrição do imóvel rural no CAR e havendo a adesão ao programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no termo de ajustamento de conduta – TAC anteriormente pactuado, mostrando-se, portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto ao órgão ambiental estadual, ainda não foi finalizado.

(N.U 0000694-22.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - EXTINÇÃO DO PROCESSO JUSTIFICADA PELA PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM A EMISSÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) - PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA MATO-GROSSENSE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR) AINDA EM ANÁLISE - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As obrigações oriundas do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foram estendidas através da emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Atualmente, o processo de regularização ambiental é gerenciado pelo Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro permanece sob análise pelo órgão ambiental. Esta condição refuta a existência de descumprimento das obrigações.

A instauração da execução, fundamentada na suposta inobservância desses termos, não sustenta a continuidade do processo, justificando a decisão pela extinção.

(N.U 0001335-10.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)”

Importante destacar que o Decreto Estadual nº 684, de 9 de outubro de 2020, estabelece os procedimentos administrativos para liquidação dos débitos oriundos de Autos de Infração e Termos de Ajustamento de Conduta firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), garantindo que não haja prejuízos ao órgão ambiental com a extinção da presente execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024